Tribunal: TJSP
Processo: 1002821-84.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Pretensão de majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Cabimento, em razão da fixação em R$ 2.000,00 não se mostrar razoável e proporcional ao dano e tampouco servir de possível desestímulo a práticas similares pela ré. Arbitramento

Ementa:

APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Pretensão de majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Cabimento, em razão da fixação em R$ 2.000,00 não se mostrar razoável e proporcional ao dano e tampouco servir de possível desestímulo a práticas similares pela ré. Arbitramento em R$ 15.000,00, seguindo entendimento desta Câmara em hipóteses análogas. Sentença parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1002821-84.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes MALU FRIGE LAFRATA GUIDO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e LILIAN CRISTINA FRIGE (REPRESENTANDO
MENOR(ES)), é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002821-84.2019.8.26.0004 -Voto no 18274 - A
2
VOTO No 18274
APELAÇÃO CÍVEL No 1002821-84.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA GENIN FIORE BASSO
APELANTE: MALU FRIGE LAFRATA GUIDO (MENOR REPRESENTADA POR
LILIAN CRISTINA FRIGE)
APELADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Plano
de
saúde.
Ação
de
obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais e morais. Sentença de
procedência.
Inconformismo
da
autora.
Pretensão de majoração do valor arbitrado
a título de danos morais. Cabimento, em
razão da fixação em R$ 2.000,00 não se
mostrar razoável e proporcional ao dano e
tampouco servir de possível desestímulo a
práticas similares pela ré. Arbitramento
em R$ 15.000,00, seguindo entendimento
desta
Câmara
em
hipóteses
análogas.
Sentença parcialmente reformada. Recurso
a que se dá parcial provimento.

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 284/287, que julgou
procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos materiais e morais,
envolvendo plano de saúde, para condenar a ré ao pagamento de
todas as despesas relativas à internação descrita na inicial
(conforme extrato anexado aos autos pelo Hospital São Camilo
- fls. 255/262) e ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 a
título de danos morais, atualizado e com juros de mora de 1%
ao mês, a partir da data da sentença. Em razão da
sucumbência, foi a ré condenada a pagar as custas, despesas
processuais e honorários arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Insurge-se
a
autora,
pugnando
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002821-84.2019.8.26.0004 -Voto no 18274 - A
3
reforma parcial da sentença, de forma a majorar a indenização
por danos morais para R$ 16.663,00, uma vez que entende
irrisória a quantia fixada, não servindo de desestímulo a
práticas abusivas pela apelada e deixando de observar
decisões lançadas em casos similares.
Recurso processado, decorrido in alibs o
prazo para oferecimento de contrarrazões.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento parcial do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O
recurso
da
autora
merece
parcial
provimento.
A hipótese envolve a necessidade urgente
de internação de criança recém-nascida, acometida de infecção
que colocou em risco sua saúde e sua vida, contudo, a ré
negou a internação sob o argumento de estar a benenficiária
em período de carência contatual, conduta esta que foi
acertadamente
considerada equivocada
e
lesiva
pela r.
Sentença.
Considerando, outrossim, que a ré nem
sequer
apelou
ou
ofereceu
contrarrazões,
cinge-se
a
controvérsia a verificar se o valor arbitrado a título de
danos morais merece majoração, como foi pleiteado pela
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002821-84.2019.8.26.0004 -Voto no 18274 - A
4
Nestes termos, efetivamente irrisória a
fixação da indenização por danos morais a favor da demandante
em apenas R$ 2.000,00.
Isso porque tal montante não se afigura
adequado e proporcional à gravidade e extensão do dano, bem
como, considerando o poderio econômico da ré, não servirá de
desestímulo a práticas similares por ela, além de destoar do
valor que tem sido concedido em hipóteses análogas à
presente, o que justifica a majoração da indenização para R$
15.000,00.
Assim já decidiu esta 7a Câmara de
Direito Privado, a saber:
Plano de saúde Negativa de cobertura Dano
moral
Operadora negou cobertura alegando
apoio em cláusula contratual (não cumprimento
de período de carência) Lei impõe o prazo
de carência de 24 horas para os procedimentos
de
urgência
e
de
emergência

Recusa
injustificada
Dano moral configurado

Reparação de R$15.000,00 que é adequada e
suficiente
Recurso parcialmente provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1022374-80.2016.8.26.0309; Relator (a): Luiz
Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data
de Registro: 12/03/2019)
Plano de saúde - Recusa de cobertura fundada
em suposta carência em razão de doença
preexistente
Definição
de
"doença
preexistente" que não se enquadra ao caso
concreto Contrato firmado há mais de 24 meses
Doença preexistente que, se admitida já
estaria coberta pelo plano ante o cumprimento
da carência. Plano de saúde Operadora que não
tem hospital e médico especialista, aptos a
prestar
serviço
necessário
à
usuária
Tratamento realizado em rede não credenciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002821-84.2019.8.26.0004 -Voto no 18274 - A
5
Admissibilidade
Obrigação
integral
da
cobertura. Dano moral - Situação aflitiva
caracterizada Indenização devida Redução do
quantum fixado para R$ 15.000,00 Recurso
provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
9118688-50.2009.8.26.0000;
Relator
(a):
Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 22.VARA
CIVEL; Data do Julgamento: 19/09/2012; Data
de Registro: 21/09/2012)
No mesmo sentido outras decisões deste
Tribunal:
APELAÇÕES
PLANO DE SAÚDE
Obrigação de
fazer e indenização por danos morais

Negativa de cobertura de internação, ao
argumento de vigência de prazo de carência
contratual
Abusividade
Portabilidade de
carência entre planos semelhantes e da mesma
seguradora
Cumpridos os requisitos do
artigo 3o da Resolução Normativa 186/2009 da
ANS, abusiva se mostra a exigência de novo
prazo de carência - Danos morais cabíveis
Recusa indevida de cobertura para situação de
urgência que obrigou a remoção da autora para
atendimento
no
SUS
-
Abalo
moral
caracterizado e, portanto, que supera o mero
aborrecimento
Indenização por dano moral
majorada
para
R$15.000,00

Sentença
parcialmente reformada
NEGARAM PROVIMENTO
AOS RECURSOS das rés e DERAM PROVIMENTO EM
PARTE
AO
RECURSO
dos
autores.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003415-44.2017.8.26.0562;
Relator
(a):
Alexandre
Coelho;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
de
Santos
-
12a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro:
24/07/2020)
Apelação.
Plano
de
saúde
coletivo
empresarial. Reparação: indenização por dano
material e moral. Recusa de cobertura a
procedimento cirúrgico para tratamento de
apendicite, ao motivo de fluência de período
de carência. Sentença de procedência parcial.
Inconformismo da ré Sul América. Não provimento. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002821-84.2019.8.26.0004 -Voto no 18274 - A
6
Caracterizada
a
situação
de
emergência,
fixada por relatório médico, indevida a
recusa de cobertura se já transcorrido o
prazo máximo de 24 horas da adesão ao
contrato artigo 12, inciso V, alínea "c", e
artigo 35-C da Lei 9.656/98. Aplicação da
Súmula no 103 deste E. Tribunal e da Súmula
597
do
STJ.
2.
Pedido
subsidiário
de
limitação de reembolso em conformidade com
cláusulas contratuais restritivas. Descabimento. Tratamento deve ser disponibilizado de modo integral.
3.
Orientação
jurisprudencial
pacífica
a
reconhecer dano moral indenizável em virtude
de negativa indevida de cobertura por parte
das
operadoras
de
planos
de
saúde
em
situações urgentes. Dano moral configurado,
ante
a
angústia
e
sofrimento
extremos
infligidos à pessoa da autora. Arbitramento
em
R$
15.000,00
(quinze
mil
reais),
proporcional ante a particularidade do caso
retratado, rejeitado pedido subsidiário de
minoração. 4. Recurso da ré Sul América não
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1062851-25.2018.8.26.0100; Relator (a): Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 32a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2019;
Data de Registro: 05/07/2019)
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso para majorar a indenização para R$ 15.000,00,
mantidos os critérios de atualização indicados na r. sentença
e que não foram objeto de impugnação pela apelante. Nos
termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios devidos pela ré ao patrono da autora para 15%
sobre o valor da condenação aqui elevada.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002821-84.2019.8.26.0004 -Voto no 18274 - A
7
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator